Tribunal: TJSP
Processo: 1008168-58.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de consignação em pagamento – Financiamento de veículo – Programa Pro Trator Agricultura Moderna para todos – Recusa do réu em receber a última parcela do financiamento – Ausência de irregularidade – Descumprimento contratual pelo autor que implicou descaracterização do benefício, com aumento do valor da prestação – Retirada do veículo do imóvel sem autorização do réu –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de consignação em pagamento – Financiamento de veículo – Programa Pro Trator Agricultura Moderna para todos – Recusa do réu em receber a última parcela do financiamento – Ausência de irregularidade – Descumprimento contratual pelo autor que implicou descaracterização do benefício, com aumento do valor da prestação – Retirada do veículo do imóvel sem autorização do réu – Justa causa para a recusa do pagamento – Consignação em pagamento não acolhida – Sentença mantida – Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1008168-58.2019.8.26.0664, da Comarca
de Votuporanga, em que é apelante JORGE RIBEIRO SERÃO, é
apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008168-58.2019.8.26.0664 - Votuporanga Voto no 41333-
V/E/D/O/AL/S
VOTO No: 41333
APEL.No: 1008168-58.2019.8.26.0664
COMARCA: VOTUPORANGA 1a VARA CÍVEL
APTE. : JORGE RIBEIRO SERÃO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
APELAÇÃO

Ação
de
consignação
em
pagamento
Financiamento de veículo

Programa Pro Trator Agricultura Moderna
para todos Recusa do réu em receber a
última
parcela
do
financiamento

Ausência
de
irregularidade

Descumprimento contratual pelo autor que
implicou descaracterização do benefício,
com aumento do valor da prestação

Retirada
do
veículo
do
imóvel
sem
autorização do réu Justa causa para a
recusa do pagamento
Consignação em
pagamento
não
acolhida

Sentença
mantida Recurso do autor desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 95/96, proferida
pelo MM. Juiz de Direito Reinaldo Moura de Souza, que
julgou improcedente a ação de consignação em pagamento
c.c. indenização por danos morais ajuizada pelo apelante
JORGE RIBEIRO SERÃO em face do apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
Sustenta o apelante, em síntese, que
celebrou contrato de financiamento com o requerido, no
programa pro trator agricultura moderna para todos.
Afirma que no instrumento contratual restou ajustado o
pagamento de quatro parcelas no valor de R$ 19.130,00,
cada. Aduz que quando do pagamento da última mensalidade
fora surpreendido pela recusa do réu, que lhe demanda
quantia a maior, sob o fundamento de desclassificação da
operação por descumprimento contratual. Alega que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008168-58.2019.8.26.0664 - Votuporanga Voto no 41333-
V/E/D/O/AL/S
descumpriu o contrato, já que somente retirou o trator
financiado de sua propriedade para realizar manutenções
em empresa especializada. Aduz, outrossim, que não fora
notificado da desclassificação da operação de crédito.
Por fim, sustenta ter sofrido danos morais. Requer o
provimento do recurso a fim de que a r. sentença seja
reformada (fls. 99/103).
Recurso tempestivo
e
respondido (fls.
107/115),
anotado
que
o
autor
é
beneficiário
da
gratuidade processual (fls. 36).
É o relatório.
Trata-se
de
ação
de
consignação
em
pagamento de última parcela de contrato de financiamento
celebrado entre o autor e banco réu, tendo por fundamento
a recusa deste em receber a quantia informada pelo autor.
Sentenciado o feito, o MM. Juízo julgou
improcedente a pretensão autoral, sobrevindo o presente
recurso interposto pelo autor.
Pois bem.
Em que pese o alegado pelo requerente,
seu recurso não comporta provimento.
Conforme se observa dos autos, as partes
celebraram contrato de financiamento com finalidade de
aquisição de trator, pelo programa Pro Trator Agricultura
Moderno Para Todos. Às fls. 07/14 encontra-se cópia do
instrumento contratual.
Como requisito para a manutenção do
programa de aquisição do veículo, cabia ao autor a sua
utilização em sua propriedade, conforme indicado na
avença, observando-se que o desrespeito a tal condição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008168-58.2019.8.26.0664 - Votuporanga Voto no 41333-
V/E/D/O/AL/S
implicaria desclassificação do financiamento rural (fls.
10), fato inclusiva não negado pelo autor.
Apesar do pagamento de 3/4 parcelas pelo
autor, a parcela remanescente teve seu pagamento obstado,
ante a constatação de irregularidade pelo banco réu, já
que o veículo financiado não se encontrava no imóvel do
autor quando da fiscalização.
Tal situação fora devidamente comunicada
ao autor, conforme se observa das fls. 74/77.
O recebimento da notificação por terceira
pessoa não afasta a mora contratual, já que a missiva
fora devidamente entregue em seu endereço, conforme dados
por ele informados no instrumento contratual.
Ademais, não bastasse a notificação feita
em nome do autor, a irregularidade é demais patente, já
que pela própria alegação do autor, o veículo objeto do
financiamento fora retirado de seu imóvel rural por
algumas vezes.
O motivo da retirada, contudo, não fora
comprovado pelo autor, que embora afirme que assim o fez
somente para realização de manutenção no bem, nada
colacionou
aos
autos
para
sustentar
tua
tese,
manifestando desinteresse, inclusive, na produção de
provas em audiência (fls. 94).
Em outras palavras, ante a recusa da ré
em receber o pagamento pelo autor sob o fundamento de
irregularidade no financiamento, a requerente cabia
defesa voltada ao afastamento de tal negativa, o que não
o fez, agindo em desatenção ao que determina o art. 373,
I, CPC.
Ante a existência de justa causa para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008168-58.2019.8.26.0664 - Votuporanga Voto no 41333-
V/E/D/O/AL/S
recusa ao pagamento, vê-se que a pretensão autoral não
deve ser acolhida.
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença
não comporta reforma, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
RELATOR